Tribunal: TJDFT
Processo: 0704806-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0704806-02.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RICARDO LIMA ESPINDOLA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes (ID 109627508, autos originais). Na origem, cuida-se de execução de título extrajudicial consistente no acórdão n. 323/2017 do Tribunal de Contas do DF que condenou o agravado a pagar ao Distrito Federal a quantia histórica de R$ 7.203,71 (sete mil, duzentos e três reais e setenta e um centavos), a título de multa resultante de apuração de irregularidade. Em suas razões recursais, o agravante argumenta pela aplicação do artigo 782, § 3o do Código de Processo Civil – CPC. Sustenta que ausente a quitação total do débito, necessária e cabível a inclusão do devedor em cadastro de inadimplentes. Colaciona julgados a favor da sua tese. Requer a concessão do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja impedida a suspensão do processo principal até julgamento do mérito do agravo, bem como seja determinada a inclusão do nome do agravado em cadastro de inadimplentes. No mérito, o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão agravada seja reformada nos termos da tutela de urgência pleiteada. Sem preparo, diante da isenção legal. É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do §5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, ausente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ao compulsar os autos originais, depreende-se que o próprio Distrito Federal, na petição de ID 109340069, requereu a suspensão do processo pelo prazo de um ano, nos termos do art. 921, II e § 1o do CPC, no que foi atendido na decisão agravada. Daí porque o pedido de agora para que seja “impedida a suspensão do processo até o julgamento do agravo” é, no mínimo, contraditório. A suspensão advém da ausência de bens penhoráveis do devedor, pelo o que não acarretará nenhum prejuízo às partes. Se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis, os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução (art. 921, § 3o do CPC). De igual modo, expedida, na origem, a “certidão de teor da decisão” (art. 517 do CPC) – ID 110736446, a pedido do agravante, restou cumprida a formalidade legal exigida para que seja efetivado o respectivo protesto. Assim, é mais prudente aguardar o julgamento do agravo pela Turma a fim de se verificar no mérito, em análise exauriente, acerca do acolhimento, ou não, das razões recursais do agravante quanto à inclusão do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, com base no art. 782, § 3o do CPC. Ademais, não há qualquer prejuízo ao agravante, haja vista a célere tramitação do agravo de instrumento. Ante ao exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de fevereiro de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator